Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-64.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos e indenização por danos morais que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial após julgamento antecipado da lide.
2. Indeferimento da prova oral tempestivamente requerida pela parte autora, apesar da existência de controvérsia fática relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização da fase de saneamento e com indeferimento da prova oral requerida, configurou cerceamento de defesa apto a ensejar a cassação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O julgamento antecipado do mérito, previsto no art. 355 do CPC, somente é admissível quando a causa prescindir de dilação probatória, o que não ocorre em demandas que envolvem controvérsia sobre a existência, validade e execução de negócio jurídico.
5. O d. Juízo de origem, embora tenha oportunizado às partes a especificação de provas, indeferiu a produção da prova oral requerida e proferiu sentença sem a prévia decisão de saneamento e organização do processo. 5.1. A fase de saneamento, disciplinada pelo art. 357 do CPC, constitui etapa essencial do procedimento comum, destinada à delimitação dos pontos controvertidos, à definição do ônus da prova e à especificação dos meios probatórios admitidos. 5.2. A supressão dessa fase impede o adequado exercício do contraditório substancial e compromete a ampla defesa, assegurada pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
6. Não é admissível a prolação de sentença fundada na ausência de provas quando a parte requereu, de forma justificada e a tempo e modo, a sua produção. 6.1. O julgamento de improcedência do pedido por falta de prova, quando não oportunizada a sua produção, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a realização da fase de saneamento e organização do processo quando existentes fatos controvertidos relevantes.” “2. O julgamento de improcedência do pedido por falta de prova, quando não oportunizada a sua produção, implica a violação do princípio da ampla defesa, sendo imperioso o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa com a consequente anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LV, da CF; arts. 6o, 355, 357, 370, 487, I, e 1.012 do CPC; Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 662091, 993887, 1085240, 1386854 e 1727079.